Tribunal: TJDFT
Processo: 0728123-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0728123-58.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGURADORA S/A AGRAVADO: LUCAS EVERSON DUARTE LOPES LIMA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por UNIMED SEGURADORA S/A contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER” ajuizada por LUCAS EVERSON DUARTE LOPES LIMA: “Conforme decisão de ID 197636387: LUCAS EVERSON DUARTE LOPES LIMA propõe ação de obrigação de fazer com pedido de compensação financeira por danos morais contra UNIMED SEGURADORA S/A, partes qualificadas. O autor afirma que tem 25 anos de idade e foi vítima de latrocínio há cerca de dois anos, que o deixou com sequelas neurológicas graves. Que ficou acamado, tendo desenvolvido úlceras de decúbio na região sacral e trocantéricas direita e esquerda, bem como ostemielite por contiguidade. Afirma que propôs contra a ré demanda semelhante, distribuída sob o n.o 0703388-41.2023.8.07.0017, com pedido de obrigação da ré de manter plano de saúde contratado e operado por ela. Que, em sede de tutela antecipada de urgência, o juízo deferiu o pedido, o que garantiu a continuidade do custeio do atendimento via home care, com disponibilidade de itens e insumos diários. Aduz, contudo, que a pessoa jurídica contratada pela ré para lhe fornecer o suporte de enfermagem, só fornece o serviço por até 12h, no período diurno, ao argumento de que a ré não autoriza o custeio do procedimento pelo período de 24h. Informa que dois dos respectivos médicos assistentes lhe prescreveram a necessidade de ser assistido por serviço de enfermagem durante todo o dia. Tece arrazoado jurídico. Em sede de tutela antecipada, pede seja a ré obrigada a autorizar e custear o suporte de enfermagem homecare no período de 24h. No mérito, pede a confirmação do pedido antecipado e a condenação da ré ao pagamento de compensação financeira por danos morais. Na decisão de ID 193993192, o deferiu a alteração do valor da causa para R$ 150.000,00 e intimou o autor para juntar o comprovante de negativa da ré de custeio/autorização do fornecimento do serviço de enfermagem, via homecare, no período de 24h. Solicitação via WhatsApp e negativa dada pela ré no ID 197231506. Nova decisão de emenda no ID 1973065019, com determinação para o autor demonstrar que está em dia com os adimplementos das respectivas contraprestações. Em resposta (ID 197523827), afirma que a ré não está a emitir os boletos de pagamento do plano, razão pela qual as mensalidades são pagas mediante depósitos judiciais nos autos do processo 0703388-41.2023.8.07.0017, conforme IDs 197530302 a 197530317. Acrescento que, na decisão de ID 197636387, o juízo determinou nova emenda, a fim de juntar relatório médico com justificativa para a prescrição de cuidado por técnico de enfermagem por 24h. Relatório juntado no ID 199576974. Decido. A tutela antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o Juiz, em face das alegações do autor, se convence da probabilidade do direito e vislumbra, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC). Na espécie, verifico que o pedido liminar merece acolhimento, na forma em que passo a fundamentar. O parecer Técnico no 05/GEAS/GGRAS/DIPRO/2018 (ANS) considera uma faculdade dos planos de saúde o oferecimento de internação domiciliar, dispondo que “a Lei no 9.656, de 1998 não inclui a assistência à saúde no ambiente domiciliar (Home Care) entre as coberturas obrigatórias” e que, nos termos do art. 2o da RN no 428, de 2017, “as operadoras de planos saúde poderão oferecer, por sua iniciativa ou mediante expressa previsão no instrumento contratual, cobertura maior do que a mínima obrigatória delineada pelo Rol da ANS, inclusive medicação de uso oral domiciliar.” Na hipótese dos autos inexiste exclusão contratual e a parte requerida, por sua iniciativa, forneceu o serviço de home care, ainda que parcial, conforme documento de ID 197231506. Assim, tendo havido concordância na prestação desse serviço domiciliar, não pode a ré optar por prestá-lo de forma parcial, alegando ser suficiente para o caso da autora. Essa análise cabe ao médico assistente. Destaco, por oportuno, precedente acerca do tema ora discutido: RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. CONVERSÃO EM ATENDIMENTO MÉDICO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. SERVIÇO DE HOME CARE. CLÁUSULA CONTRATUAL OBSTATIVA. ABUSIVIDADE. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO TRATAMENTO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. AGRAVAMENTO DAS PATOLOGIAS. GRANDE AFLIÇÃO PSICOLÓGICA. 1. Ação ordinária que visa a continuidade e a prestação integral de serviço assistencial médico em domicílio (serviço home care 24 horas), a ser custeado pelo plano de saúde bem como a condenação por danos morais. 2. Apesar de os planos e seguros privados de assistência à saúde serem regidos pela Lei no 9.656/1998, as operadoras da área que prestam serviços remunerados à população enquadram-se no conceito de fornecedor, existindo, pois, relação de consumo, devendo ser aplicadas também, nesses tipos contratuais, as regras do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Ambos instrumentos normativos incidem conjuntamente, sobretudo porque esses contratos, de longa duração, lidam com bens sensíveis, como a manutenção da vida. Incidência da Súmula no 469/STJ. 3. Apesar de, na Saúde Suplementar, o tratamento médico em domicílio não ter sido incluído no rol de procedimentos mínimos ou obrigatórios que devem ser oferecidos pelos planos de saúde, é abusiva a cláusula contratual que importe em vedação da internação domiciliar como alternativa de substituição à internação hospitalar, visto que se revela incompatível com a equidade e a boa-fé, colocando o usuário (consumidor) em situação de desvantagem exagerada (art. 51, IV, da Lei no 8.078/1990). Precedentes. 4. O serviço de saúde domiciliar não só se destaca por atenuar o atual modelo hospitalocêntrico, trazendo mais benefícios ao paciente, pois terá tratamento humanizado junto da família e no lar, aumentando as chances e o tempo de recuperação, sofrendo menores riscos de reinternações e de contrair infecções e doenças hospitalares, mas também, em muitos casos, é mais vantajoso para o plano de saúde, já que há a otimização de leitos hospitalares e a redução de custos: diminuição de gastos com pessoal, alimentação, lavanderia, hospedagem (diárias) e outros. 5. Na ausência de regras contratuais que disciplinem a utilização do serviço, a internação domiciliar pode ser obtida como conversão da internação hospitalar. Assim, para tanto, há a necessidade (i) de haver condições estruturais da residência, (ii) de real necessidade do atendimento domiciliar, com verificação do quadro clínico do paciente, (iii) da indicação do médico assistente, (iv) da solicitação da família, (v) da concordância do paciente e (vi) da não afetação do equilíbrio contratual, como nas hipóteses em que o custo do atendimento domiciliar por dia não supera o custo diário em hospital. 6. A prestação deficiente do serviço de home care ou a sua interrupção sem prévia aprovação ou recomendação médica, ou, ainda, sem a disponibilização da reinternação em hospital, gera dano moral, visto que submete o usuário em condições precárias de saúde à situação de grande aflição psicológica e tormento interior, que ultrapassa o mero dissabor, sendo inidônea a alegação de mera liberalidade em seu fornecimento. 7. Recurso especial não provido. (REsp 1537301/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 23/10/2015) (Grifos nossos) Dessa forma, tendo a requerida se disposto a custear o serviço domiciliar, caberá a ela observar as normas aplicáveis à espécie. Além disso, como o serviço parcial já é prestado ao autor, observa-se que a residência dele possui condições estruturais para a internação domiciliar, a condição de saúde dessa parte exige sua internação – e não mera assistência domiciliar –, e que houve indicação do médico assistente para esse tipo de tratamento, conforme IDs 193588908 e 193588911. Além disso, na negativa da ré de prestação do serviço de forma integral não houve alegação de que essa extensão causaria algum desequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Dessa forma, tendo a requerida fornecido o serviço, caberá a ela observar as normas aplicáveis à espécie. Reputo, pois, presente a probabilidade do direito alegado. O perigo de dano se revela presente pelos próprios termos dos autos, pois, conforme relatório médico de ID 199576974, o autor necessita de acompanhamento por técnico de enfermagem por 24h, pois há o risco de haver broncoaspiração e ocorrência de crises convulsivas, não tendo um cuidador ou membro da família o conhecimento específico para lidar com essas situações. Além disso, não há risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, pois, se indeferidos os pedidos autorais, o serviço poderá ser novamente prestado pelo período de 12h, sem prejuízo para que a ré busque o eventual ressarcimento de perdas e danos. Ante o exposto, defiro a concessão da tutela antecipada para que a ré seja obrigada a estender o serviço de home care prestado ao autor do tempo de 12h para o período integral, qual seja, 24h, o que deverá ser cumprido pela ré no prazo de cinco dias a contar da intimação desta decisão. Em caso de descumprimento, como resultado prático equivalente, deverá o autor juntar aos autos o orçamento fornecido pelo atual prestador de serviço de home care referente ao valor a ser pago para a extensão do atendimento para o período de 24h, a fim de que seja possível a constrição mensal em desfavor da ré, via SISBAJUD, do valor necessário para garantir esse serviço de forma integral. Cite-se a parte ré, COM URGÊNCIA, para cumprir esta decisão e, em até 15 dias, apresentar resposta, sob pena de revelia. Caso o AR retorne sem cumprimento pelos motivos "ausente 3x"; "não procurado"; ou "sem serviço postal", renove-se via Oficial de Justiça. Fica autorizada a realização da diligência em horário especial, conforme faculta o art. 212, § 2o, CPC (devendo pelo menos uma das diligências ser realizada em horário especial, caso não seja frutífera a citação em horário comercial). Frustrada a diligência no endereço indicado na inicial, proceda-se à busca de endereços pelo BANDI, devendo ser intimada a parte autora para indicar os endereços que pretende sejam diligenciados, os quais, se incompletos, deverão ser complementados pela parte autora. Não sendo frutífera a pesquisa no BANDI, proceda-se à pesquisa nos sistemas SIEL/INFOSEG e SISBAJUD. Na busca de endereços pelos sistemas de pessoa jurídica, deverá ser realizada, também, a pesquisa de endereços do sócio/representante legal da sociedade. Realizada a pesquisa, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, tomar ciência do resultado e adotar as seguintes providências, em atenção ao princípio da cooperação: a) listar todos os endereços indicados nos respectivos sistemas, bem como informar quais deles já foram diligenciados, com a indicação do respectivo ID; b) indicar quais endereços ainda não foram diligenciados, informando a ordem com que pretende a realização das diligências; c) indicar outros endereços de que tenha conhecimento. Esclareço que a adoção das providências acima determinadas implicará maior celeridade na análise do processo pelo Juízo, bem como evitará intimações sucessivas para a indicação de novos endereços, sendo, portanto, medida de seu interesse. Observe que é necessário o esgotamento das diligências em todos os endereços localizados, sob pena de declaração de nulidade da citação. Vindo as informações, cite (m)-se. Indefiro, noutro giro, pedido de expedição de ofícios (v.g. telefonias, Caesb, Neoenergia etc.) para a busca de endereços vinculados à parte requerida além do acima informados (BANDI, SIEL/INFOSEG), porquanto o art. 256, §3o, do CPC, estabelece que a busca deverá ocorrer nos cadastros de órgãos públicos ou nas concessionárias de serviços públicos. Cuidando-se de alternativa, não se há de deferir as duas situações, sendo certo que, pelo Princípio da Colaboração, devem as partes providenciar a busca do paradeiro da parte, não deixando o ofício exclusivo ao Poder Judiciário. Defiro, desde já, a expedição de carta precatória, caso haja requerimento. Realço que a distribuição e o acompanhamento da carta precatória deverão ser realizados pela parte autora, com recolhimento das custas (salvo se beneficiário da gratuidade de justiça), e com comprovação da distribuição nestes autos no prazo de 30 dias. Não comprovada a distribuição no prazo assinalado, intime-se pessoalmente a parte autora, sob pena de extinção. Caso o cumprimento da precatória seja o único ato pendente no processo, comprovada a distribuição perante o Juízo competente, aguarde-se o seu cumprimento pelo prazo de 60 dias. Aloque-se o processo na tarefa aguardar cumprimento de carta precatória. Após, intime-se a parte interessada para informar e comprovar o andamento da carta precatória, no prazo de 05 dias. Advirto que, para comprovar o andamento da carta precatória, não deve ser juntada sua cópia integral, mas, tão-somente, o documento (e não mero extrato de movimentação) que comprove o último andamento, sob pena de exclusão pela Secretaria, o que já fica determinado. Na hipótese de ter sido demonstrado que a carta ainda não foi cumprida, manter a suspensão por mais 60 dias e, após, intimar a parte interessada para informar novamente o andamento. Caso não haja o cumprimento da carta precatória pelo juízo deprecado no prazo de 120 dias a partir de sua distribuição, solicite-se o auxílio do NUCOOJ. Defiro a citação por hora certa, presentes os requisitos, o que será verificado pelo Sr. Oficial de Justiça. Defiro a citação por edital, caso haja requerimento, na hipótese de esgotamento das diligências em todos os endereços informados e encontrados nas pesquisas dos sistemas, na forma do Código de Processo Civil nos artigos 256 e 257. Fixo o prazo do edital em 20 (vinte) dias. Deverá a Secretaria adotar as diligências pertinentes. A citação pelo WhatsApp será admitida somente quando presentes três requisitos: número do telefone/WhatsApp, confirmação por escrito do recebimento pela parte ré, e foto da parte ré. Caso a própria parte tenha indicado nos autos o seu WhatsApp será admitida a intimação realizada no número por ela indicado. Se forem juntados documentos sigilosos nos autos, defiro, desde já, a anotação do sigilo pela Secretaria na documentação pertinente (v.g. prontuário e atestado médico, extratos bancários, declaração de imposto de renda etc.) Na hipótese de notícia de falecimento da parte ré, defiro, desde já, a habilitação dos sucessores do de cujus. Nessa situação, a parte autora deverá ser intimada a informar se há inventário em trâmite, no prazo de 30 dias. Ultrapassado o prazo de deverá a parte autora indicar o nome do inventariante, que deverá ser citado, com prazo de cinco dias (art. 690 CPC). Caso não haja inventário, para sucessão processual, deverá a parte autora informar os sucessores do de cujus, com indicação de nome e endereço, os quais deverão ser citados, com prazo de 5 dias (art. 690 CPC). O polo passivo deverá ser alterado para espólio de "nome do de cujus" caso haja inventário; se não houver inventário, o nome da parte falecida deverá ser substituído pelos nomes dos sucessores. Havendo juntada de termo de acordo em que a parte ré não tenha constituído advogado nos autos (não houve citação ou revelia), a assinatura da parte ré deverá ser pelo ICP-Brasil, Gov.br ou de próprio punho com firma reconhecida ou com assinatura de duas testemunhas. Se no termo do acordo houve pedido de suspensão e homologação do ajuste, deverá ser intimada a parte autora a dizer se pretende a homologação ou suspensão, no prazo de cinco dias, sob pena de reputar-se pelo interesse na homologação do acordo, com extinção do processo. Deverá ser realçado às partes que o prazo de suspensão não pode exceder seis meses (art. 313, §4° CPC). Caso haja pedido de suspensão, defiro, desde logo, a suspensão pelo prazo avençado pelas partes. Outrossim, defiro o levantamento, independentemente de nova conclusão, à parte exequente das parcelas do acordo depositadas em Juízo. Realço que pessoas jurídicas que contenham símbolo triangular ao lado do nome indicam que estão em situação irregular perante a Receita Federal, indicando possível paralisação a atividade, sendo que tais informações devem ser diligenciadas pela própria parte exequente, perante o site da Fazenda e Junta Comercial, sobre o encerramento da pessoa jurídica. Outrossim, os nomes das pessoas naturais que contenham símbolo de cruz ao lado do nome indicam pessoa falecida, razão pela qual, se o caso, deverá a parte exequente promover a regularização do polo passivo, independentemente de nova intimação para tal finalidade. Se houver juntada de procuração com assinatura digital não validada, intimar a parte a juntar procuração válida com assinatura pelo ICP-Brasil, Gov.br ou de próprio punho. Em caso de requerimento de gratuidade de justiça, deverá a parte ser intimada a comprovar a miserabilidade econômico-financeira, juntando aos autos os três últimos contracheques e extratos bancário de todas as suas contas bancárias (poupança e conta corrente) do grupo familiar. Após apresentada a defesa, se tiver havido pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte ré comprove os requisitos no prazo de 15 dias. Na mesma oportunidade, dê-se vista para réplica no prazo de 15 dias. Se houver apresentação de reconvenção intime-se a parte reconvinte, se o caso, a juntar o comprovante de pagamento das custas processuais ou comprovar os requisitos da gratuidade de justiça. Recolhidas as custas ou juntados os documentos relacionados ao pedido de gratuidade de justiça, dê-se vista à parte autora para apresentar réplica e contestação à reconvenção, no prazo de 15 dias. Após réplica, designe-se data para audiência de conciliação. Frustrada a tentativa de conciliação, intimem-se as partes para especificarem as provas que pretendem produzir, esclarecendo o que visam provar com elas. Na oportunidade, deverão as partes se manifestarem sobre eventuais documentos juntados pela contraparte, bem como a parte ré falar em réplica a eventual contestação à reconvenção. Destaco às partes que nesta fase processual está preclusa a oportunidade de juntada de novos documentos nos termos do art. 434 CPC, salvo o disposto no art. 435 CPC. Não havendo pedido de dilação probatória, os autos irão conclusos para sentença.” A Agravante sustenta (i) que a ação reproduz anterior idêntica (Processo 0703388-41.2023.8.07.0017); (ii) que não foi devidamente comprovada a necessidade de assistência de enfermagem por 24 horas; (iii) que a mera necessidade do Agravado não é capaz de gerar obrigação para o plano de saúde; (iv) que o “Agravado tem todo o direito de escolher o procedimento, materiais e profissionais que bem entender para tratamento de quaisquer quadros clínicos que venham a acometer sua saúde”, mas se tratando “de escolha não coberta, por não ter sido contratada, deve custear às próprias expensas, em vez de exigir a cobertura da coletividade segurada que, igualmente, não tem acesso à dilação das obrigações contratuais pleiteada e concedida pela sentença”; (v) que, “após avaliação pela equipe multidisciplinar, restou constatado que a beneficiária possui indicação para internação domiciliar de forma pontual”; (vi) que “o quadro de saúde do agravado denota apenas atendimento domiciliar com multiprofissional, o que pode ser realizado por cuidador treinado, portanto, inexiste necessidade para internação domiciliar por 12h ou 24h”; (vii) que “o Home Care não possui previsão de cobertura pela Lei no 9.656/98, ressalvado o caráter opcional”; (viii) que não se pode confundir assistência domiciliar com internação domiciliar; (ix) que “é notória a necessidade de realização de perícia técnica para verificar a probabilidade do direito da Agravada, uma vez que não consta dos autos laudo pericial ESPECIALIZADO que afirme que a necessidade dos serviços pleiteados”; e (x) que o prazo para cumprimento da medida é exíguo. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para "indeferir a tutela provisória concedida à Agravada ou, subsidiariamente, para que seja fixado prazo razoável para o cumprimento”. Preparo recolhido (ID 61310263). É o relatório.Decido. O Agravado atende aos requisitos para a concessão da tutela de urgência, tal como reconhecido na r. decisão impugnada. Os planos de assistência à saúde, respeitadas as balizas legais e os contingenciamentos contratuais legítimos, compreendem todas as ações necessárias ao tratamento indicado para a doença que acomete o consumidor, consoante a inteligência do artigo 35-F da Lei 9.656/1998. Assim, contemplando o plano de assistência à saúde a cobertura do tratamento da doença que acomete o Agravado, nem mesmo a falta de previsão contratual expressa poderia ser interpretada como veto absoluto e intransponível à viabilidade do tratamento domiciliar. Nesse sentido é expressiva a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como ilustra o seguinte julgado: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO DOMICILIAR (HOME CARE). AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura, motivo porque deve arcar com as despesas relativas ao tratamento médico domiciliar (home care). Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1.181.543/SP, 4a T., rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, DJe 01/08/2018)” Não se está afirmando que a exclusão ou limitação do tratamento home care contrasta invariavelmente com a legislação que rege a matéria, mas apenas ponderando que restrição dessa ordem não pode prevalecer quando a implementação do atendimento domiciliar não é uma mera opção, mas um imperativo médico para o resguardo da saúde e da vida do paciente, como na espécie. A internação domiciliar diferencia-se da assistência domiciliar justamente por envolver a necessidade de tratamento em tempo integral ao paciente com quadro clínico mais complexo, prestado por equipe multidisciplinar, como no caso vertente, conforme estabelecem o artigo 19-I da Lei 8.080/1990 e a Resolução da Diretoria Colegiada da Anvisa – RDC 11/2006. Consoante decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. SAÚDE SUPLEMENTAR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANOS DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. MAL DE PARKINSON E COMORBIDADES. HOME CARE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. DISTINÇÃO. ASSISTÊNCIA DOMICILIAR. PRESCRIÇÃO MÉDICA. CONFIGURADA A ABUSIVIDADE DA NEGATIVA DE COBERTURA PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. 1. O propósito recursal consiste em definir se a operadora de plano de saúde deve ser compelida a fornecer cobertura de internação domiciliar à paciente enferma e portadora de Mal de Parkinson. 2. A atenção domiciliar de pacientes enfermos pode ocorrer nas modalidades de: i) assistência domiciliar, entendida como o conjunto de atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas desenvolvidas em domicílio; e ii) internação domiciliar, conceituada como o conjunto de atividades prestadas no domicílio, caracterizadas pela atenção em tempo integral ao paciente com quadro clínico mais complexo e com necessidade de tecnologia especializada. Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA - RDC 11/06. 3. No particular, para além do Mal de Parkinson e até pela idade avançada aos 81 anos de idade, a recorrente apresenta comorbidades e são elas que estão a exigir o fornecimento de home care (internação domiciliar). Assim, há expectativa legítima em receber o tratamento médico conforme a prescrição do neurologista, sobretudo quando considerados os 34 anos de contribuição para o plano de saúde e a grave situação de moléstia, com comorbidades que exigem inclusive dieta enteral, aspiração frequente e imobilismo. 4. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1728042/SP, 3a T., rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, rela. p/ Acórdão Mina Nancy Andrighi, DJe 08/11/2018)” Nessa ordem de ideias, se o médico que assiste o Recorrido concluiu pela necessidade da internação domiciliar, com acompanhamento ininterrupto por equipe multidisciplinar por tempo determinado, a prevalência da barreira contratual em que se ampara a Agravante atrita com a Lei 9.656/1998. A respeito do tema, vale colacionar outro elucidativo precedente do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOME CARE. TRATAMENTO SOLICITADO PELO MÉDICO. REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. De acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento domiciliar quando essencial para garantir a saúde ou a vida do segurado. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1.204.136/PE, 4a T., rel. Min. Lázaro Guimarães, DJe 02/04/2018)” Consigne-se que o laudo médico emitido consignou a necessidade de “técnico de enfermagem por 24h”, conforme relatórios de ID 193588908, 193588911 e 199576974 dos autos de origem, cabendo destacar os termos do último, datado de 10/06/2024: Trata-se de paciente com sequela neurológica grave, após parada cardiorrespiratória, com reanimação referida por 30 minutos após lesão por projétil de arma de fogo (PAF) no tórax, ombro e crânio este não penetrante, ocorrido em março de 2022 evoluindo com encefalopatia , hipóxico-isquêmica, epilepsia, espatilicidade tetrasegmentar e síndrome de hiperatividade simpática paroxística. Faz uso de vários medicamentos psicofármacos incluindo Gabapentina, Divalproato, Carbamazepina,Baclofeno, Olanzapina, Quetiapina, Morfina, Propranolol, Trazodona, Escitalopram ( em troca por do duloxetina com objetivo de melhora de dor crônica e sintomas de ansiedade) Rivoroxabana e Domperidona Paciente acamado totalmente dependente de terceiros para suas atividades diárias, realiza necessidades fisiológicas em fralda, Gastrostomizado, dor crônica de difícil controle e úlceras de lesão por pressão, com necessidade de mudança de decúbito regular, em uso de dieta enteral. Em relatório de Neurologista descreve que em último exame de video EEG continuo 120 horas (27/08/2024). Atividade de base discretamente desorganizada; Disfunção corticossubcortical intermitente leve e bitemporal; Disfunção cortical paroxística pouco ativa; generalizada e potencialmente epileptogênica; Nenhum evento ictal foi registrado; Eventos registrados não compatíveis com crises epiléticas; Dentro do diagnóstico dif. hiperatividade simpática paroxística deve ser cogitada; Considerando o exposto necessidade de técnico de enfermagem 24 horas, pois o paciente não pode ficar sem monitoramento de equipe capacitada, uma vez que corre risco de broncoaspiração e de ter crises convulsivas, sendo que um cuidador ou membro da família não tem a especialização para lidar com tais condições.” Essa tendência de agravamento das complicações evidencia a necessidade de acompanhamento ininterrupto do Agravado por profissionais habilitados. A Agravante terá oportunidade de expandir o contraditório e produzir as provas que, em tese, podem infirmar o direito do Agravado à internação domiciliar. Todavia, a tela probatória dos autos, moldada nessa fase embrionária da relação processual, atesta a probabilidade do seu direito que basta à concessão da tutela de urgência. Não pode ser considerado desproporcional o prazo de 5 (cinco) dias para o cumprimento da ordem judicial. Não há nenhuma evidência de que o prazo é insuficiente para que a cobertura seja implementada. Ressalve-se que a irreversibilidade que, segundo o artigo 300, § 3o, do Código de Processo Civil, pode obstar a concessão da tutela de urgência, não é absoluta e pode ser superada à luz do princípio da proporcionalidade. Rezam, a propósito, o Enunciado 40/CJF e 419/FPPC: “A irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível.” (...) “Não é absoluta a regra que proíbe tutela provisória com efeitos irreversíveis.” Assim sendo, não se vislumbra, pelo menos no âmbito da cognição superficial, a relevância da fundamentação do recurso (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se para resposta. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Publique-se. Brasília – DF, 11 de julho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator